Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-15.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001181-15.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001181-15.2023.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Embargante(s):
EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN

Embargado(s):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-UNEMAT – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS – PRORROGAÇÕES DENTRO DO LIMITE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017 – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS – INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança proposta Edileuza Valeriana de Farias Venturin em desfavor da UNEMAT em que sustenta ter laborado de forma precária, em contrato temporário, no cargo de professora, entre os anos de 2018 a 2020, sem, contudo, ter a fundação recolhido percentual de seu salário a título de FGTS.

Os embargos declaratórios foram opostos pela reclamante contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela UNEMAT e deu-lhe provimento para reformar a r. sentença, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão quanto à aplicação dos Temas 612 e 551 do STF e pede esclarecimentos quanto a erro de pressuposto de fato, qual seja, a existência comprovada de reiteradas prorrogações em seu contrato temporário de trabalho.

Por fim, pede esclarecimentos quanto à realização de julgamentos distintos em processos semelhantes que versam sobre a mesma matéria, ambos julgados na sessão do dia 31/10/2023, sendo eles, o presente processo (ordem 63 da pauta) e processo nº

1007587-86.2019.8.11.0041 (ordem 65 da pauta).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

É certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, sendo que,
da leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

O voto embargado contém fundamentação no sentido de que as contratações temporárias foram válidas, tendo em vista que o respectivo contrato se originou de prévio processo seletivo e
em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, não fazendo jus a servidora ao recebimento de FGTS.

Assim,
não há que se falar em omissão ou contradição quanto à aplicação dos Temas do STF
, i
nclusive porque o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar a demanda de modo a observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

No entanto, ante o pedido da embargante de esclarecimentos
no tocante ao julgamento distinto de processos iguais, feito por esta Turma na ocasião da sessão do dia 31/10/2023
, algumas considerações merecem ser acrescentadas.

Em consulta ao processo nº 1007587-86.2019.8.11.0041 no sistema PJe, constata-se que não se trata de situação fática semelhante a deste processo, uma vez que naquele, a parte autora, embora também seja professora contratada pelo Estado, foi quem recorreu da sentença, o que se distingue do presente, em que o recorrente é a UNEMAT.

Além disso, naqueles autos a recorrente se insurge quanto à sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos para declarar nulos os contratos de trabalho, condenando o reclamado ao pagamento do FGTS. Diante disso, pleiteou a reforma da sentença para também condenar o reclamado ao pagamento de demais gratificações, como férias e décimo terceiro salário, o que não é objeto neste processo.

Por fim, observa-se que, diferentemente do presente processo, nos autos de nº 1007587-86.2019.8.11.0041, a recorrente não se insurgiu quanto à declaração de nulidade dos contratos temporários.

Ademais, quanto à alegação da embargante de erro de pressuposto de fato, cumpre mencionar que foram analisados os termos aditivos ao contrato firmado entre as partes, sendo a existência das prorrogações fato incontroverso. Todavia, tai prorrogações ocorreram dentro do limite legal previsto no art. 11, § 2º, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões,
conheço
dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024